Tribunal: TJDFT
Processo: 0713465-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713465-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VANESSA ARAGAO DE OLIVEIRA, YURI MACEDA DE ALMEIDA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da manifestação do parquet (ID 37315839), bem assim da presença de ambos os impetrantes na realização das provas, consoante se verifica, dentre outros, dos ID 36737490 e ID 36737491, e anteriormente à análise da possível perda de objeto do presente writ, intimem-se os impetrantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da aparente perda superveniente do interesse de agir. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator